Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL AMEAÇA E INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E CONTRA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, em razão da controvérsia sobre a competência para processar inquérito policial que investiga a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria atribuídos ao investigado contra sua esposa e duas enteadas, uma delas menor de idade. O juízo inicialmente competente declinou para a vara especializada na proteção da criança e do adolescente, em virtude da idade de uma das vítimas. O juízo Suscitante, por sua vez, entendeu ser inaplicável tal critério diante do contexto de violência de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso de violência doméstica praticada contra mulher e adolescente no mesmo contexto, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente; (ii) interpretar os efeitos da Resolução no 1/2024 do TJDFT à luz da jurisprudência e do conteúdo do Tema 1.186.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui competência exclusiva à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para julgar delitos cometidos contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica, mesmo quando também for vítima mulher adulta, desde que os crimes estejam em conexão.
4. A competência dessa Vara especializada abrange casos em que haja vínculo familiar e afetivo entre o agressor e a vítima menor, como no caso em que a vítima de 12 anos é enteada do suposto agressor e o considera como pai.
3. As circunstâncias do caso concreto evidenciam contexto de violência doméstica e familiar envolvendo agressões físicas e psicológicas praticadas contra todas as vítimas no ambiente de convivência familiar e, sendo uma delas menor de idade, resta atraída a competência do Juízo especializado, criado pela Resolução no 1/2024 TJDFT.
4. O Tema 1.186 do STJ, que reconhece a prevalência da vulnerabilidade de gênero sobre a etária para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, não se aplica ao presente caso, pois trata de situações em que ainda não havia vara especializada implementada para crianças e adolescentes.
5. A criação da Vara especializada no DF afasta a aplicação subsidiária do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pois a primeira é específica para assegurar tratamento prioritário conforme Lei nso 13.431/2017 e 14.344/22.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e adolescente, quando coexistentes, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
2. A existência de vara especializada para proteção de crianças e adolescentes afasta a aplicação do entendimento do Tema 1.186 do STJ nos casos de violência doméstica que envolvam vítima menor.
3. A conexão entre os delitos praticados contra mulheres adultas e adolescentes no mesmo núcleo familiar atrai a competência unificada da vara especializada criada para assegurar proteção integral à criança e ao adolescente.